Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. QUESTÃO CÍVEL A SER DIRIMIDA NO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo dúvidas acerca da propriedade do bem, haja vista a notícia de celebração de distrato e inadimplemento de parcelas, deve a questão ser dirimida no juízo cível competente.

2. Apesar do arquivamento do Inquérito Policial respectivo, tendo em vista que o veículo ainda está registrado em nome do antigo proprietário e, considerando ainda que não foi possível a transferência, em função de irregularidades encontradas na numeração do chassi, motor e câmbio, mantém-se veículo apreendido até eventual deliberação do juízo cível que vier a julgar e processar a demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido.